Tribunal: TJMT
Processo: 1000060-16.2026.8.11.9005
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000060-16.2026.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCA DAS CHAGAS DOS SANTOS - CPF: 616.828.451-68 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SAÚDE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência para a realização de procedimento cirúrgico. Durante o processamento do recurso, foi proferida sentença de mérito no processo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a prolação de sentença no processo principal acarreta a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento que impugna decisão sobre tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prolação de sentença, seja de procedência ou improcedência, absorve os efeitos da decisão interlocutória que analisa a tutela de urgência, por se tratar de provimento jurisdicional de cognição exauriente.

4. A superveniência da sentença de mérito no processo de origem torna inútil e sem objeto a análise do Agravo de Instrumento, configurando a perda do interesse recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento: 1. A prolação de sentença de mérito no processo principal, por absorver os efeitos da decisão interlocutória que delibera sobre a tutela de urgência, acarreta a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento correspondente, tornando-o prejudicado por ausência de interesse recursal.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp n. 2.012.851/TO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/9/2023. STJ,
AgInt
no REsp n. 1.365.924/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023. Turma Recursal Cível de Mato Grosso, N.U 1008022-47.2023.8.11.0000, Relator Valmir
Alaercio
dos Santos, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento
: 1000060-16.2026.8.11.9005

Origem:
1082786-30.2025.8.11.0001; NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA

Agravante
: FRANCISCA DAS CHAGAS DOS SANTOS

Agravado
: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

FRANCISCA DAS CHAGAS DOS SANTOS interpôs Agravo de Instrumento contra decisão proferida no ID 218453399 dos autos no 1082786-30.2025.8.11.0001, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para a realização de cirurgia de artroplastia escapulo-umeral. A decisão fundamentou-se na ausência de perigo de dano, uma vez que o procedimento foi considerado eletivo, sem urgência atestada pelo Núcleo de Apoio Técnico (NAT), e na necessidade de respeitar a isonomia e a fila do SUS.

Nas razões recursais deste
Agravo de Instrumento
, a parte recorrente sustentou que: a) é pessoa idosa, com 69 anos, diagnosticada com necrose da cabeça umeral do ombro esquerdo, o que lhe causa dor intensa e severa limitação funcional; b) aguarda na fila de regulação desde 02/06/2025, prazo superior a 180 dias, o que caracteriza a ineficácia da política pública; c) o próprio sistema de regulação (SISREG) informa que o procedimento não é contratualizado pelo Município de Cuiabá, tornando a espera inútil; d) a ausência do tratamento viola seu direito à saúde e à dignidade. Requereu o provimento do recurso para determinar que os Agravados realizem imediatamente o procedimento cirúrgico.

A
liminar recursal
foi deferida (ID 343160857
/PJe2
), com o fundamento de que: a) os documentos médicos comprovam a necessidade da cirurgia para a agravante, pessoa idosa que sofre com dor intensa e limitação funcional; b) a informação do SISREG de que o município não dispõe do serviço torna a espera na fila inócua, configurando uma barreira intransponível ao tratamento; c) a manutenção do quadro clínico representa prejuízo contínuo à saúde e dignidade da paciente, caracterizando o perigo na demora; d) a obrigação foi direcionada primariamente ao Estado de Mato Grosso, por se tratar de procedimento de alta complexidade.

Não foram prestadas
informações
pelo juízo de primeiro grau.

As
contrarrazões
foram apresentadas. O Estado de Mato Grosso (ID 344574374
/PJe2
) defendeu a manutenção da decisão agravada por ausência dos requisitos para a tutela de urgência. O Município de Cuiabá (ID 344937377
/PJe2
) argumentou que: a) não há urgência técnica comprovada; b) a obrigação é do Estado de Mato Grosso, por se tratar de procedimento de alta complexidade (Tema 793 do STF); c) é imprópria a imposição de medidas coercitivas contra o município.

O
Ministério Público
(ID 345322359
/PJe2
) opinou pelo provimento do recurso. Em suas ponderações, alegou que: a) a saúde é dever do Estado e a responsabilidade dos entes federativos é solidária; b) a agravante necessita do procedimento cirúrgico para ter qualidade de vida, em consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana; c) os laudos médicos e a longa espera justificam a reforma da decisão para determinar o fornecimento da cirurgia.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

A ausência de interesse recursal configura-se quando a parte não demonstra utilidade prática na interposição do recurso ou a utilidade perece de forma superveniente.

Sem que o recurso seja útil, este carece de interesse processual e não deve ser conhecido.

Neste contexto, a prolação de sentença no processo originário implica, necessariamente, a confirmação ou revogação da decisão interlocutória que apreciou o pedido de tutela de urgência.

Assim, a sentença absorve integralmente o conteúdo da decisão interlocutória, tornando prejudicado o julgamento do Agravo de Instrumento que tem como objeto a reforma da aludida decisão, em razão da perda superveniente de seu objeto.

Esse é o entendimento já pacificado no STJ:

“(...) IV - Consoante a mais abalizada doutrina, a sentença de procedência do pedido absorve o conteúdo da decisão antecipatória de tutela, restando prejudicado o agravo de instrumento, em razão da carência superveniente de interesse recursal. (...) (STJ//
AgInt
no REsp n. 2.012.851/TO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/9/2023,
DJe
de 14/9/2023.)”

“(...) III. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a superveniência de sentença de mérito, seja de procedência ou improcedência, acarreta a perda de objeto do recurso especial, interposto contra decisão interlocutória que decide pedido de liminar ou antecipação dos efeitos da tutela, porquanto o provimento dotado de cognição exauriente absorve os efeitos da medida antecipatória, cumprindo às partes impugnar a sentença, e não mais o deferimento ou indeferimento da liminar ou antecipação dos efeitos da tutela. (...) (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.365.924/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023,
DJe
de 31/8/2023.)”

Em igual sentido é o entendimento da Turma Recursal:

“(...) Se houve prolação de sentença na ação principal, entendo ser
inócuo
o processamento do presente Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente do objeto do direito pretendido no presente Agravo de Instrumento. Conforme precedentes do STJ, perde o objeto o agravo de instrumento interposto contra decisão que defere ou indefere o pedido de liminar ou a antecipação de tutela, quando superveniente a prolação de sentença, tendo em vista que esta absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de juízo de cognição exauriente. (STJ,
AgRg
no REsp 1278474/SP). Agravo de instrumento extinto, sem resolução do mérito. (N.U 1008022-47.2023.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023, publicado no DJE 04/10/2023)”

“(...) 1. O recurso de agravo de instrumento em face da decisão que deferiu a antecipação de tutela perdeu o objeto, tendo em vista que a ação principal foi julgada. 2. Recurso prejudicado. (N.U 1000689-29.2022.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL
//
, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/10/2022, publicado no DJE 26/10/2022)”

No presente caso, considerando que a decisão interlocutória objeto deste agravo de instrumento foi absorvida pela sentença proferida em primeiro grau no processo no 1082786-30.2025.8.11.0001 (ID 220422901
/
PJe
), verifica-se a perda superveniente do objeto, razão pela qual não há fundamento para o conhecimento do presente recurso.

Posto isso,
não conheço
do Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente de seu objeto.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026